Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0730713-15.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF EMBARGADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA POLÍCIA FEDERAL – SINPECPF contra decisão desta Presidência que não conheceu de agravo interno por ele interposto (ID 55028521). Alega, para tanto, que há omissão na decisão vergastada, consistente na falta de exame da tese de que a inadmissibilidade do apelo extremo pautou-se também na incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, e não apenas na aplicação de temas de repercussão geral, a ensejar a possibilidade de manejo do agravo em recurso extraordinário, disciplinado no artigo 1.042 do CPC Reitera os argumentos de inaplicabilidade dos verbetes mencionados e dos Temas 339 e 660, ambos da Corte Suprema, abordados no agravo interno. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que o vício de omissão seja sanado, “com o consequente provimento do agravo interno outrora interposto, para que seja conhecido e provido o agravo em recurso extraordinário e, consequentemente, admitido e provido o recurso extraordinário”. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque, de fato, inexiste previsão de cabimento do agravo interno contra o não conhecimento de agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC, tal como fundamentado no decisum de ID 55028521. Com efeito, conforme assentado por esta Presidência em outras oportunidades (ID 53927691 e ID 55028521), o próprio Supremo Tribunal Federal afirmou não ser possível o manejo do agravo em recurso extraordinário de ID 30422476, porque “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”, não havendo razão jurídica “para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral”. Em outros termos, tem-se a conclusão da Corte Suprema no sentido de que a aventada tese de violação aos artigos 5o, inciso LV, 6o, 7o, inciso XXII, e 196, todos da CF, vertida no apelo extremo, encontra-se amparada em precedentes do STF, julgados pela sistemática dos repetitivos, a tornar incabível a interposição de agravo descrito no artigo 1.042 do Código de Processo Civil para rediscuti-la. Ademais, quanto à impugnação do emprego dos Temas 339 e 660 do STF no juízo de conformidade do recurso constitucional, consigna-se que seu exame já foi devidamente realizado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal, quando do julgamento do agravo interno de ID 30422492 (acórdão no 1398476 – ID 32684599) e do recurso integrativo de ID 33038866 (acórdão no. 1414837 – ID 34518602). Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo do embargante é obter um novo exame das razões recursais, a fim de que o recurso extraordinário por ele manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, conforme requerido em ID 55658616. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031